Tribunal: TJES
Processo: 0003482-06.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003482-06.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANI ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003482-06.2020.8.08.0050

APELANTE: GEOVANI ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Geovani Alves em face de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana-ES que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da conduta disposta no artigo 129, § 9.º, do Código Penal, no âmbito da Lei n.º 11.340/2.006 (Lei Maria da Penha) e absolvê-lo das sanções previstas no artigo 147 do Código Penal, no âmbito da Lei n.º 11.340/2.006, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de folhas 162 a 165, o Recorrente postulou unicamente, o redimensionamento da pena-base para patamar mínimo.

Narra a denúncia que:

na madrugada do dia 23 de dezembro de 2020, na Rodovia Governador Mário Covas, Primavera, localizada neste Município de Viana/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima, sua companheira, Renata Silva Rodrigues, e ameaçou causar mal injusto e grave contra ela.

Os elementos informativos revelam que os envolvidos teriam passado a noite em um bar, consumindo bebidas alcoólicas, quando decidiram retornar para sua residência. Ocorre que, durante o percurso, houve um desentendimento entre o casal, por motivos de ciúmes, oportunidade em que o denunciado passou a ofender a integridade física de sua companheira, desferindo contra ela vários socos em seu rosto.

Tentando conter as agressões, a vítima se esquivou, o que fez com que o denunciado parasse o veículo às margens da Rodovia Governador Mário Covas, retomando as agressões, agora com chutes. Não satisfeito com as ofensas até o momento perpetradas em desfavor da vítima, o denunciado ainda segurou a vítima pelos braços e passou a arrastá-la pelo chão, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de lesões corporais que se encontra acostado às fis. 10, ameaçando, também, causar mal injusto e grave contra ela, dizendo que a mataria.

Durante a instrução processual foram ouvidos o Recorrente, os Policiais que atenderam a ocorrência e a vítima, tendo sido comprovada a prática do crime de lesão, mas não a do crime de ameaça, razão pela qual o Recorrente foi absolvido deste último.

Ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo negativou a
culpabilidade
(O acusado demonstrou frieza e bastante agressividade para causar as várias lesões descritas no LELC de fis. 12, no momento em que conduzia o veículo automotor; a
personalidade
(a PERSONALIDADE do réu é violenta e agressiva, haja vista que possui registros no sistema EJUD de medidas protetivas deferidas em favor de outras duas mulheres (Deuzenir Pinto Vitório Alves - autos n° 0007932- 65.2015.8.08.0050 e Lays Cristina dos Santos Carlos das Neves autos nº 0 0011369-63.2017.8.08.0012), além do registro de uma condenação pela prática do crime de resistência - autos n° 0001206-75.2015.8.08.0050, sendo valorado, neste ato, de forma negativa;) os
motivos
(foi o ciúme excessivo e o sentimento de propriedade que o acusado nutria para com a vítima, sendo valorado, neste ato, de forma negativa;) e as
circunstâncias
(são graves, uma vez que o acusado conduzia o veículo automotor e ao mesmo tempo agredia a vítima, colocando em risco a vida de ambos com sua ação, sendo valoradas, neste ato, de forma negativa;).

Verifico que o Juízo não se valeu de elementos do tipo para exasperar a pena fixada no caso em apreço, tendo fundamentado com cuidado sua sentença.

A Defensoria Pública, ao dizer que o Juízo não apresentou elementos concreto para a negativação da culpabilidade, deixa de lado o fato de o Juízo ter referenciado as várias lesões descritas no laudo de fls. 12, que foram provocadas conforme a dinâmica já descrita acima. No laudo consta "equimose levemente arroxeada e discretamente visível, sobreposta a volumoso edema, em região malar direita; escoriações avermelhadas do tipo lixamento em região escapular esquerda se estendendo para o ombro esquerdo; escoriação avermelhada em região interescapular; edema discreto em terceiro dedo da mão direita; equimose arroxeada entremeada com escoriação avermelhada em face lateral do punho direito, com cerca de 4x3 cm".

Com bastante excesso, verifica-se que há elementos suficientes para que o Recorrente compreenda que sua culpabilidade excede o tipo descrito no art. 129, §9º do CP, que se aplica a situações muitíssimo mais brandas que a apresentada. Uma agressão excessiva, odiosa, típica desse tipo de crime que não podemos mais suportar em nossa sociedade mas que, apesar disso, retornam todos os dias a este Judiciário.

Indo para a personalidade, o recurso de vale de precedente não aplicável ao caso. Para a situação apresentada, o entendimento do STJ que se coaduna com o caso é o seguinte "O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu." (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Vê-se que o Juízo agiu adequadamente neste tópico.

Quanto às circunstâncias, alegou-se que "não são graves". Diante dessa alegação, retomo alguns trechos das provas orais produzidas nos autos. O próprio Recorrente alegou que ""no dia dos fatos,
estavam bebendo "de boa"; que resolveram ir para
casa
; que começaram a discutir no carro; que a vítima tentou sair e o interrogando a puxou pelo braço; que a vítima acabou caindo e ralou um pouco, que a viatura passou neste momento; que não tinha intenção de machucar a vítima; que em resumo, houve uma discussão de casal, e o depoente puxou a vítima pelo braço, quando os policiais passavam na hora; que não deu socos na vítima;
que não se
recorda o motivo do início da discussão
;".

Por sua vez a vítima disse que "que policiais passavam pelo local e visualizaram o momento em que o acusado a arrastava pelo cabelo para voltar ao veículo; que o acusado deu socos no seu rosto ainda dentro do carro; que perguntada sobre a dinâmica das agressões, respondeu que disse algo para o acusado que ele não gostou, que por sua vez, "sentou a mão na sua cara ' que o acusado parou o carro e a depoente desceu; que saiu correndo do local e o acusado foi atrás; que perguntada se recebeu chutes do acusado, respondeu que não lembra; que o acusado dirigia o carro e a depoente estava no banco do carona, quando recebeu os socos; que ficou muito machucada".

O PM Elias de Oliveira Lourenço, por sua vez, disse que "no dia dos fatos, estavam em patrulhamento preventivo na localidade, que os fatos ocorreram as 5 ou 6 da manhã; que visualizaram um carro parado e observaram que havia um homem desferindo socos em uma mulher; puxando-a pelos cabelos; que saíram da viatura para evitar a agressão e deram voz de prisão ao acusado; que o acusado não obedeceu a ordem para cessar as agressões e foi necessário o uso da força para contê-lo; que o acusado estava furioso, dizendo ter sido traído pela vítima; que perguntado se ouviram o acusado ameaçar a vítima respondeu que o acusado disse, na hora da fúria, que "se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém" e "você não tem onde morar", para a vítima; que a vítima disse que realmente dependia do acusado e que estava "sujeita" a ficar com ele".

Veja-se, portanto, que a ação teve desdobramento dentro e fora do carro, antes e depois da parada e que o Recorrente, do que se lembra, já que disse sequer lembrar do motivo que disparou tamanha onda de violência contra sua própria convivente, apresenta versão que não destoa por completo da narrativa, somente privilegia parte menos problemática do que foi apresentado nos autos.

Quanto ao ciúme, pior e mais frágil caminho é trilhado pela peça recursal, que perde de vista a jurisprudência do Tribunal de cúpula e reprisa precedente - de Tribunal que sequer se sobrepõe a este em competência - que reforça violência de gênero. No âmbito do STJ, é certo que "especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). Em julgado mais recente: (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Veja-se, portanto, que o recurso apresentado é absolutamente desprovido de razões que mereçam acolhimento.

Quanto aos limites estabelecidos pelo STJ, aquela Corte já estabeleceu muito pacificamente que a fração de 1/6 é sugestiva e que pode ser superada quando houver nos autos elementos para tanto.

Todo contexto acima narrado me leva a crer que não estamos diante de uma prática de violência normalmente enquadrada no art. 129, §9º do CP, tendo havido elementos bastante destoantes da configuração do tipo. Portanto, entendo que a pena em 2 (dois) anos de detenção seja adequada ao cenário fático apresentado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. SEQUÊNCIA DE ATOS VIOLENTOS QUE PRODUZIRAM DIVERSAS LESÕES COMPROVADAS EM LAUDO. PERSONALIDADE. DIVERSAS MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DO RÉU. MOTIVOS. CIÚME. EXCEDE O TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.A produção de múltiplas lesões produzidas na vítima por uma sequência de atos violentos excede o tipo meramente descritivo do art. 129, §9º do CP, conforme atestado em laudo de exame de lesões corporais (equimose levemente arroxeada e discretamente visível, sobreposta a volumoso edema, em região malar direita; escoriações avermelhadas do tipo lixamento em região escapular esquerda se estendendo para o ombro esquerdo; escoriação avermelhada em região interescapular; edema discreto em terceiro dedo da mão direita; equimose arroxeada entremeada com escoriação avermelhada em face lateral do punho direito, com cerca de 4x3 cm).

2. A existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu." (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

3. O fato de o agente estar sob efeito de álcool, na direção de veículo automotor, e ter iniciado as agressões físicas à vítima com o carro ainda em movimento e ter dado sequência aos atos de violência do lado de fora do carro autoriza a exasperação da pena em razão das circunstâncias em que as agressões foram praticadas.

4. Especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). Em julgado mais recente: (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.